Tribunal: TJSP
Processo: 1027021-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

APOSENTADORIA. INATIVOS DE SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Afastamento do autor devido à nova designação da titularidade do cartório. Objeto da ação. Reconhecimento das contribuições recolhidas no período após a perda da delegação e a concessão do benefício de aposentadoria. Configuração do direito. Ato

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

APOSENTADORIA. INATIVOS DE SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Afastamento do autor devido à nova designação da titularidade do cartório. Objeto da ação. Reconhecimento das contribuições recolhidas no período após a perda da delegação e a concessão do benefício de aposentadoria. Configuração do direito. Ato administrativo não concedeu a aposentadoria considerando a ausência de requerimento formulado pelo autor para manutenção de sua inscrição na Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, nos termos da norma contida no artigo 5o da Lei Estadual no 10.393/10. Expressa revogação do referido artigo com o advento da Lei no 14.016/2010, anteriormente à data em que o autor foi desligado das funções. A responsabilidade pela comunicação da Carteira de Previdência quanto às modificações de função e de exercício compete ao titular da serventia. Inteligência do artigo 11 da Lei no 10.393/70, com redação dada pela Lei 14.016/10. Inexistência do dever do segurado, ora autor, de informar a Carteira de Previdência sobre a sua intenção de manter-se no regime e tampouco de comunicá-la a respeito das modificações de função e exercício. Manutenção da sentença.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Inocorrência de modulação dos efeitos em recente julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 870.947/SE.

RECURSO NÃO PROVIDO.